Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA MULTA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se há comprovação do descumprimento da decisão que determinou a execução da obrigação de fazer imposta na sentença e fixou multa, impõe-se a obrigação de pagamento das referidas astreintes. Na hipótese, a despeito de o executado afirmar ter suspendido os descontos das parcelas do contrato no contracheque do enxequete, o documento que instrui suas alegações remonta à data de 22/2/2023, ao passo que o Juízo de origem determinou a intimação da parte para cumprir a obrigação sob pena de multa no dia 5/4/2022. Há nos autos de origem diversas manifestações do enxequete, instruídas com extratos da operação, indicando o descumprimento da obrigação imposta ao executado, o que ensejou a aplicação da multa impugnada.
2. O banco agravante está devidamente cadastrado no sistema PJe como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais que disciplinam as intimações por essa via (Lei n. 11.419/06), de modo que não há violação à tese vinculante prevista no enunciado da súmula n. 410 do c. STJ, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal.
3. A pretensão de modificação do valor arbitrado para as astreintes já foi trazida à apreciação desse Colegiado pelo recorrente em momento anterior, nos autos do recurso de agravo de instrumento distribuído sob o n. 0713731-84.2022.8.07.0000, com trânsito em julgado em 1/9/2022, tendo sido mantido o valor fixado pelo Juízo de origem, de modo que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada material e, portanto, preclusa, o que impede sua reanálise, por força do que dispõem os arts. 502 e 507 do CPC.
4. Ao descumprir o comando judicial relativo ao pagamento da multa cominatória, o executado deixou de adimplir voluntariamente o débito, quantia líquida, certa e exigível, motivo pelo qual incidem à hipótese os acréscimos previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.